Tribunal: STJ
Processo: 1022430-75.2016.8.26.0451
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1499601 - SP (2019
/0112429-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MYOUNG
SHIN
FABRICANTE
DE
CARROCERIA
AUTOMOTIVA LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA E OUTRO(S) - SP163903
EMBARGADO
: METALURGICA MARDEL LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
Documento eletrônico VDA52254212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 14f1f98a-d2f4-40c0-9221-b7098ecf2253

3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara e
adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas
partes embargantes, caracterizando a intenção de
rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/11/2025
11/11/2025,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52254212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 14f1f98a-d2f4-40c0-9221-b7098ecf2253

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1499601 - SP (2019
/0112429-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MYOUNG SHIN FABRICANTE DE CARROCERIA AUTOMOTIVA
LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA E OUTRO(S) - SP163903
EMBARGADO
: METALURGICA MARDEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara e
adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas
partes embargantes, caracterizando a intenção de
rediscutir o mérito da decisão anterior.
Documento eletrônico VDA51837109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9240dfb1-2714-4656-907e-5bf3ed32c9ca

3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, em acórdão assim ementado (fl. 871):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante insiste na alegação da ocorrência de vício de
fundamentação no julgado, por entender que o princípio da primazia da solução
de mérito deve prevalecer, afastando-se a aplicação do Tema n. 181 do STF ao
caso em tela.
Aduz não terem sido comprovadas as condições para concessão de
gratuidade judiciária à pessoa jurídica, motivo pelo qual havia óbice insanável
para conhecimento do recurso, acarretando sua deserção.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51837109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9240dfb1-2714-4656-907e-5bf3ed32c9ca

VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código
2.
art. 1.022
de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não ocorre no presente
caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte. Assim, não há omissão
a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a alteração do pronunciamento dos
julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em situação semelhante:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO SEM INDICAÇÃO
DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015.
art. 1.026,
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.064.251/GO,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
20/4/2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil torna inviável o
art. 1.022
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não
só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter
protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA51837109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9240dfb1-2714-4656-907e-5bf3ed32c9ca

(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com
3.
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51837109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:25
Código de Controle do Documento: 9240dfb1-2714-4656-907e-5bf3ed32c9ca

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.499.601 / SP
Número Registro: 2019/0112429-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10224307520168260451
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MYOUNG SHIN FABRICANTE DE CARROCERIA AUTOMOTIVA LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA E OUTRO(S) - SP163903
EMBARGADO : METALURGICA MARDEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MYOUNG SHIN FABRICANTE DE CARROCERIA AUTOMOTIVA LTDA
ADVOGADOS
: EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA E OUTRO(S) - SP163903
EMBARGADO : METALURGICA MARDEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI E OUTRO(S) - SP228213
TERMO
Documento eletrônico VDA52237315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:49:03
Código de Controle do Documento: 19f43441-83e3-4d1b-a51f-c7a6082f43e9

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
11/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:49:03
Código de Controle do Documento: 19f43441-83e3-4d1b-a51f-c7a6082f43e9